Tribunal: TJDFT
Processo: 0749543-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749543-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0700053-04.2024.8.07.0009, movida em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA e ERASMO APARECIDO FERREIRA, que indeferiu nova pesquisa SISBAJUD na modalidade da teimosinha, ao fundamento de que a pesquisa anterior há menos de um ano inviabiliza a reiteração buscada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa anterior foi parcialmente frutífera o que entende viabilizar a reiteração. Defende a busca de satisfação do crédito, além da eficiência e celeridade da execução. Afirma que o bloqueio eletrônico parcial anterior denota a alteração de fortuna dos agravados. Destaca os princípios da cooperação e razoabilidade. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada de 30 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada de 30 dias. Na hipótese dos autos, não entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada é buscada após recentíssimas pesquisas SISBAJUD reiterada (maio e junho de 2024 – ID 197100489 na origem), SNIPER (maio de 2024 - ID 197100492 na origem) e RENAJUD com SINESP (maio de 2024 - IDs 197101495 a 197101507 na origem) e e-CAC (maio de 2024 – IDs 197101513 a 197101522 na origem). Destaque-se que, na pesquisa RENAJUD, foram encontrados dois veículos desembaraçados e quatro apenas com alienação fiduciária, todos, portanto, penhoráveis. Assim, ao menos no momento, entendo que o lapso de menos de um ano, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza nova pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, além da possibilidade de penhora de veículos acima destacada, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator